Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002590-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACEMA INES LEIVAS - CPF: 593.074.471-87 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

AUSÊNCIA DE PROVA
DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, destarte, não havendo indícios que fragilizem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.

2.
Os

serviços

públicos

devem

ser

presados
de forma
continuada
.
O ônus de comprovar a suspensão dos serviços

públicos
é da parte
consumidora
,
pois
é
plenamente

possível

fazê-lo
por

meio
de
testemunhas
e
até

mesmo

por

simples

protocolos
de
atendimento

em

call
center

ou

registro
de
reclamação

perante
a
concessionária
de
telefonia
.
Inexistindo

qualquer

in
d
ício

nes
s
e

sentido
,
não

há

como

presumir
a
falha

na

prestação

d
e

serviços
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002590-02.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
IRACEMA INES LEIVAS

Recorrido
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IRACEMA INES LEIVAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID192321892/PJe2.
Concluiu
que
não

foi

evidenciado
o
período
e
nem

quanto
tempo a
linha

telefônica
da
parte

reclamante

ficou

suspensa
.

Julgou

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID192321893/PJe2.
Sustentou
que: a)
os

serviços

foram

suspensos

em

janeiro
/2023; e b)
tal

conduta

lhe

gerou

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID192323153/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 192321869/PJe2),
destarte
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito

a
preliminar
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV
,
da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6o, § 1o da Lei no 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em

norma

específica
,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
não

há

evidências
de que a
parte

reclamante

teve

suspensos

os

serviços
de
telefonia
e internet
fornecidos
pela
parte

reclamada
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto

porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

prova

testemunhal
,
registro
de
reclamação

perante
a
concessionária
de
telefonia
,

ou

pelo

menos

protocolos
de
atendimento

em

call
center
, o que
não

foi

trazido
.

Saliento
,
aliás
, que a
mensagem

apresentada

através
da
imagem

juntada
no ID
192321874
/PJe2
não

tem
o
condão
de
evidenciar

referida

suspensão
,
visto
que
não

especifica

corretamente

sua
data,
além
d
o que
o valor de
pagamento

ali
informado

não

condiz
com
aquele
que a
consumidora

vinha

pagando
, de R$ 35
,99
(cf. ID
192321871
/PJe2
),
hipótese
que causa
até

mesmo

dúvidas
se, de
fato
,
tais

mensagens

dizem

respeito

ao

plano
e
linha
da
parte

reclamante
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
in
casu
, a
reclamante
.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
conduta

ilícita

imputada
à
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID192321894/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024